Tribunal: TJDFT
Processo: 0728065-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728065-60.2021.8.07.0000 PACIENTE: IZAIAS RODRIGUES REIS IMPETRANTE: PEDRO ALEXANDRE SILVA FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido de liminar”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator